Tribunal: TJDFT
Processo: 0737348-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES CONEXAS. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE CÃES DE RAÇA. REPRODUÇÃO. COPROPRIEDADE. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. NÃO DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VALIDADE NÃO CONTESTADA. OBSERVÂNCIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Apelante visa ao reconhecimento de que houve inadimplemento contratual do comprador, que deixou de promover o cruzamento dos cães adquiridos, a implicar a reforma da r. sentença para condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como obrigá-lo a castrar os animais, além de afastar a cominação imposta ao Recorrente de entregar a documentação de pedigree.
2. Da leitura dos dispositivos contratuais, constata-se não ter sido ajustada a obrigatoriedade de promover o cruzamento dos animais ou mesmo um prazo para tal providência. Os termos do acordo apenas tratam das regras a serem observadas para o caso de eventual cruzamento, além da divisão dos lucros resultantes do processo.
3. No caso concreto, o comprador optou por não realizar o cruzamento dos animais adquiridos junto ao Apelante, o que não configura descumprimento contratual.
4. As partes acordaram a hipótese de arrependimento do comprador, o qual deve permanecer com o animal adquirido e efetuar a integralidade do pagamento ajustado, inexistindo previsão de pagamento de multa pelo desfazimento do negócio ou da obrigação de proceder à castração dos cães.
5. Nesse contexto, rechaçado o inadimplemento contratual pelo comprador, bem como inexistindo previsão contratual expressa, afigura-se inviável condenar o Apelado ao pagamento de quaisquer valores a título de indenização por danos materiais ou morai, nem a realizar a castração dos animais.
6. O contrato firmado prevê expressamente a obrigação do vendedor de entregar ao comprador, além do animal, a carteira de vacinação, o atestado de saúde e cópia do Pedigree CBKC, de modo que não merece guarida a insurgência do Apelante quanto à obrigação imposta na sentença de entregar os referidos documentos.
7. As partes não questionam a validade das cláusulas pactuadas, que, portanto, devem ser observadas.
8. Apelações conhecidas e não providas.